Tribunal: CARF
Processo: 10830.001800/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001800/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.481 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
WALFNER LEITÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na
base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de
ajuste anual, desde que devidamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não se conhecendo da matéria objeto de inovação
processual e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001800/2009-75
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001800/2009-75

abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 05/10.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
739.322,53
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
65.907,61
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
673.414,92
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
179.604,90
8) Dedução de Incentivo Declarada
2.500,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
2.500,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
184.189,10
11) Glosa de Imposto Pago
20.289,60
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8+9-10+11-12)
15.705,40
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
7.084,20
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Imposto Suplementar
15.705,40

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
2.500,00 correspondente à Dedução Indevida de Incentivo, e a Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 20.289,60.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 25, e dos documentos de fls.
26/29, alegando:
O declarante contesta, o valor de R$ 15.705,40 (quinze mil setecentos e cinco reais e
quarenta centavos) visto que do valor item 7— Imposto apurado após alterações R$
179.604,90 (cento e setenta e nove mil seiscentos e quatro reais e noventa centavos) não
foi feita nenhuma dedução como é de direto do declarante totalizando como segue
abaixo:
7) Imposto Apurado após alterações R$ 179.604,90
8) Dedução de dependentes RS 4.212,00
9) Despesas com Instrução R$ 3.378,00
10) Despesas Médicas R$ 4.750,00
11) Dedução de contribuição
A previdência Privada R$ 20.289,60
Total do Imposto a ser pago R$ 146.975,30
Total do Imposto pago R$ 163.899,50
Diferença do Imposto a Restituir R$ 16.924,20
Assim sendo pelos motivos expostos, vem requerer de V.Sa. a REVISÃO da notificação
e lançamento, por julgar medida de inteira justiça.

O Impugnante não contesta em particular os lançamentos de dedução indevida de
incentivo e de compensação indevida de imposto de renda na fonte. A decisão de piso foi
desfavorável à pretensão indicada na impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo
transcrita (fls. 31 e ss.):
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001800/2009-75

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. O imposto pago ou
retido na fonte, correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será
deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, desde que devidamente comprovado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 21/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção de Tetra Pak Prev – Sociedade de
Previdência Privada, em relação à diferença declarada a título de IRRF em DDA (R$ 50.409,38)
e declarada em DIRF pela fonte pagadora (R$ 30.119,71).
Sustenta o recorrente que pediu esclarecimentos à fonte pagadora e juntará
informações em até 30 (trinta) dias, assim como indica outros elementos de prova que são
estranhos à relação objeto de litígio administrativo (Clopay do Brasil) ou não esclarece a
conexão com a acusação fiscal (falta de comprovação de retenção de IRRF de Tetra Pak Prev –
Sociedade de Previdência Privada de R$ 50.409,38):

Solicitar esclarecimentos para chegar aos valores do DARF pois o mesmo não
compreendeu e nem encontrou os cálculos expressos em intimação recebida. Darf
código 2904 — valor de 1722,87 e Darf código 0211 — valor de 13982,53.
O declarante vem também pela presente anexar todos os comprovantes dos seus
recebimentos no ano de 2005 e pedir revisão completa por parte de V.Sa da declaração
do ano de 2005.
Recebeu dois informes de rendimentos da pessoa Jurídica da empresa Tetrapak sendo
que estes precisam ser revistos pois não conferem com valores recebidos conforme
comprovante de recisão (ocorrida em Março de 2005 ) e valores recebidos de
previdência privada. O valor salarial conforme documento de recisão protocolado no
sindicato era de 30.500,00 reais mensais com os devidos descontos procedidos em folha
pela empresa conforme prevê a Lei.
Estamos solicitando a empresa Tetra Pak Ltda a revisão dos devidos informes de
rendimentos os quais pretendemos entregar no prazo máximo de 30 dias para que V.Sas
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001800/2009-75

possam concluir as revisões prazo o qual dependeremos da empresa Tetra Pak Ltda.
Lembra ainda o declarante que assim da recisão conforme anexo foi retido IR de R$
18.851,76.
Solicita o declarante ainda que de acordo com todos os anexos , os holerites recebidos
neste ano de 2005 da empresa Clopay do Brasil solicitar mais uma vez que sejam
refeitos e revistos todos os cálculos conforme todos os comprovantes de recebimentos
como pessoa física e assim chegando-se a conclusão se caberia pagar aos cofres
públicos os devidos impostos do ano de 2005, pois o mesmo entende já ter sido retido
na fonte.
Estamos solicitando a empresa Clopay do Brasil a revisão dos devidos informes de
rendimentos os quais pretendemos entregar no prazo máximo de 30 dias para V.Sas
concluírem as revisões prazo o qual dependeremos da empresa Clopay do Brasil Ltda.
O declarante vem ainda tempestivamente solicitar ressarcimento de valores de
restituição de anos anteriores retidos em malha dos exercícios de 2003 e 2004 conforme
comprovantes em anexo. Mas outras eventuais retenções que possam ter sido feitas no
período antes do acerto do processo 10830-003502/2005-96. Darf de 9760,01 o qual se
referia ao processo 10830-003502/2005-96 já pago ao cofres públicos na data de 31-10-
2008.
N.P. Distribuição 8276.880.053 — R$ 14.409,45 — mais juros e correção monetária
desta data até a presente data. (comprovante de retenção em malha em anexo).
Segue também comprovante de pagamento de DARF de R$ 9.760,01 o qual se referia
ao processo 10830-003502/2005-96 já pago ao cofres públicos na data de 31-10-2008.
Sem mais e aguardando a revisão total do processo conforme comprovantes em anexo .
Em relação ao apelo sob exame, o CARF não é instância competente para realizar
o recálculo de imposto de anos anteriores, devendo analisar a matéria devolvida à instância
recursal, motivo pelo qual não é de se conhecer do pedido em referência e correspondência
inovação recursal acerca da solicitação de ressarcimento de valores de restituição de anos
anteriores retidos em malha dos exercícios de 2003 e 2004. Da mesma forma, não é de se
conhecer dos argumentos relacionados ao mérito que não seja relativo à retenção na fonte de
delimitada em sua impugnação, a qual delimita o contencioso tributário ora sob debate.
Portanto, conforme artigo 17, do Decreto 70.235/1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Considerando que o recorrente não apresentou esclarecimentos e tendo em vista
que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na
impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329,
de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Houve glosa do valor de R$ 20.289,60 indevidamente compensado a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e
o total de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) informado pelas fontes pagadoras
em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
00.970.542/0001-97 - TETRA PAK PREV - SOCIEDADE DE

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001800/2009-75

PREVIDENCIA PRIVADA
096.013.628-27
30.119,78
50.409,38
20.289,60

Segue abaixo dados da declaração de ajuste anual do contribuinte:
Dados do Declarante
CPF
:

096.013.628
-27
Nome
:

WALFNE
R LEITAO
Exercício/ND
:

2006 -
08/15.754.96
2
Em
:

12/06/201
3 11:19
Valores Declarados
CPF
Nome
Ind
Fonte Pagadora
Rendimento
Imposto Retido
096.013.628-27
WALFNER LEITAO
Decl.
00.970.542/0001-97
200.798,56
50.409,38
096.013.628-27
WALFNER LEITAO
Decl.
04.970.016/0001-88
272.801,31
69.960,42
096.013.628-27
WALFNER LEITAO
Decl.
61.528.030/0001-60
265.722,66
63.819,30
Dirf Relacionadas
CPF
Beneficiário
Fonte Pagadora
Cd
Receita
Rendimento
Imposto
Retido
Detalhes
096.013.628-
27
WALFNER
LEITAO
00.970.542/0001-
97
3223
200.798,56
30.119,78
-
096.013.628-
27
WALFNER
LEITAO
04.970.016/0002-
69
0561
272.801,31
69.960,42
-
096.013.628-
27
WALFNER
LEITAO
61.528.030/0001-
60
0561
265.722,66
63.819,30
-
O código de receita 3223 corresponde a IRRF sobre resgate de previdência
complementar e a DIRF apresentada pela fonte pagadora dos rendimentos informa que
houve retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$ 30.119,78.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte da
Tetra Pak Prev – Sociedade de Previdência Privada, de fls. 27, confirma a informação
da DIRF da retenção do valor de R$ 30.119,71. Sendo assim, deve-se manter o
lançamento de compensação indevida de imposto de renda na fonte da diferença em
relação ao valor de R$ 50.409,38.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não se
conhecendo da matéria objeto de inovação processual e, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.481 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001800/2009-75

Fl. 77
DF CARF MF
Original